Tribunal: TJDFT
Processo: 0721433-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE ESTARIA, EM TESE, EM PODER DA CEB E DA CAESB. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA. ART. 99, §§ 2o, 3o , DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

1. Indemonstrada qualquer negativa, por parte das concessionárias, de exibir o contrato de locação que, em tese, estaria em seu poder, descabe cogitar de determinar que o exibam.

2. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

3. O § 3o do art. 99 do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício.

4. Agravo de instrumento não provido.